Tribunal: STF
Processo: ARE 1393146
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO DELITO COM A CONSEQUENTE RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA DO REEDUCANDO – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – RECURSO PROVIDO. - Deve a disposição mais benigna, isto é, a alteração trazida pela Lei nº 13.964/19, que passou a considerar apenas a conduta de porte ou posse de arma de fogo de uso proibido como crime hediondo, retroagir para beneficiar o sentenciado. Logo, o afastamento da hediondez do delito de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) com a consequente retificação do atestado de pena do reeducando é medida que se impõe.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, XL, XLI, XLIII, XLVI e XXXVI; 6º; 93, IX, 97 e 144, todos da CF. Alega que “o artigo 5º da Lei n.º 13.964/2019, ao alterar o artigo 1º da Lei n.º 8072/90, que, em seu parágrafo único, inciso II, passou a considerar delito hediondo ‘o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003’, incorreu em evidente ofensa ao princípio da proporcionalidade, sob a ótica da proibição de proteção deficiente, trazendo vícios insanáveis ao afastar a hediondez de inúmeras condutas descritas no artigo 16, caput e parágrafo primeiro, do Estatuto do Desarmamento”.



    3. O recurso extraordinário é inadmissível.



    4. Os dispositivos constitucionais tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foram objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF.



    5. Cabe ressaltar que a “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE 1.118.678-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o ARE 1.380.237, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, XL, XLI, XLIII E XLVI, 6º, CAPUT , 97 E 144, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEI Nº 13.964/2019. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    6. E mais: a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é possível nesta fase processual. Com efeito, “a matéria relacionada ao afastamento da hediondez do art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.866/2003 pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 5º da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário” (RE 1.360.034, Rel. Min. Edson Fachin).



    7. Nesse sentido, vejam-se o RE 1.392.561, Rel. Min. Luiz Fux; o RE 1.373.529, Rel. Min. Nunes Marques; o RE 1.360.034, Rel. Min. Edson Fachin; o RE 1.359.571, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o ARE 1.324.769-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e o ARE 1.331.432-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    8. Por fim, o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator